Tribunal: TJDFT
Processo: 0002862-93.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002862-93.2015.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDOS: CAIO EDUARDO QUINTAO CABRAL, COMPAX BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO LTDA - ME, IGOR EUSTAQUIO RODRIGUES ELIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cobrança - Terracap - Concessão de direito real de uso com opção de compra do imóvel - Sobrestamento do contrato por meio de resolução da COPEP: enquanto perdurar, é inexigível o pagamento da tarifa mensal - Reconvenção - Declaratória de inexigibilidade da tarifa: inexistência de incerteza objetiva quanto à suspensão administrativa dos efeitos do contrato - Abatimento do valor renegociado: inviabilidade durante o sobrestamento - Desconto: idem, além do que sua hipótese de incidência (opção de compra) não está configurada - Realização de obras: falta de prova de que se insere no âmbito de atividades da Terracap - Dano moral: não configurado. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 104 e 476, ambos do Código Civil, porque, não tendo os recorridos cumprido suas obrigações contratuais válidas de pagar as prestações mensais do imóvel, a Terracap tem o direito a ajuizar ação visando ao recebimento do débito apurado; b) artigos 80, 81 e 96, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela condenação dos réus por litigância de má-fé. Sem indicar afronta a qualquer preceito, sustenta que: c) o empreendimento conta com infraestrutura básica e é possível o uso do imóvel; d) é dos réus a obrigação de providenciar o alvará de construção; e) a condenação deve abarcar o ressarcimento das custas judiciais e ao pagamento de honorários de advogados, fixados estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. A recorrente e os recorridos requerem que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Miguel Roberto Moreira da Silva (OAB/DF 11.880) e Jorge Jaeger Amarante (OAB/DF 21.321). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 104 e 476, ambos do CCB. Com efeito, a turma julgadora deixou assente ser inviável a cobrança perpetrada pela autora porque: a) os réus não puderam usar o imóvel e muito menos dar início às obras, porque a Administração Regional de Santa Maria/DF não lhes emitiu o competente alvará de construção; b) a Administração Pública suspendeu os efeitos do contrato de concessão de direito de uso do imóvel, inclusive no que diz respeito à cobrança das taxas de ocupação, com efeitos retroativos a 14/4/2011. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do contrato celebrado entre as partes e do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 80, 81 e 96, todos do CPC, pois, para se verificar a existência ou não de litigância de má-fé, é indispensável reexaminar fatos e provas, providências obstadas pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1568699/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 25/3/2020). No tocante aos demais temas recursais – existência de infraestrutura básica, obrigação de providenciar o alvará de construção e condenação aos consectários da sucumbência – a jurisprudência da Corte Superior não conhece do apelo “que não aponta o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. Com relação aos pedidos de publicação exclusiva, indefiro o formulado pela Terracap, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino, por fim, que as futuras publicações dirigidas aos recorridos sejam realizadas em nome do advogado Jorge Jaeger Amarante (OAB/DF 21.321). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015